Tribunal: TJES
Processo: 5003793-28.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-28.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELIPE SILVA LOUREIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003793-28.2022.8.08.0021

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: FELIPE SILVA LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5674521).

Verifica-se que o Requerente/recorrido FELIPE SILVA LOUREIRO apresentou contrarrazões (ID. 5674527).

Nota-se que a parte autoral atua em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5674521), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5674517), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Defiro o julgamento antecipado do mérito, conforme formulado pelas partes no ID. 16835728. A parte autora requer a declaração de ilegalidade do débito no valor de R$ 421,09 (quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos) pertinente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), além da indenização por danos morais. A defesa, por sua vez, arguiu prejudicial de mérito, alegando a existência de conexão e a preliminarmente a incompetência do Juízo, diante da necessidade de perícia técnica. A concessionária sustenta a legitimidade da cobrança, uma vez que foi apurada a irregularidade no medidor da requerente, o que gerou erro no faturamento do consumo e, consequentemente, o débito discutido na inicial. Requereu ainda, pedido contraposto para o reconhecimento do referido débito do consumo irregular apurado. Em que pese o disposto no art. 38 da Lei nº 9099/95, é o breve relatório. I – DA CONEXÃO Insta registrar que, embora a ré alegue a existência do instituto da conexão, não é o caso de reunião dos processos previsto no § 3º do art. 55 do CPC. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O pedido da parte autora nesta ação refere-se a declaração de ilegalidade de cobrança oriunda de TOI e a causa de pedir é a cobrança do respectivo débito. Já no processo de nº. 5005986-50.2021.8.08.0021, o pedido é o ressarcimento material dos danos causados nos aparelhos eletrônicos do autor em razão de um pique de energia, e em que pese, e ambos haver o pleito de indenização por danos morais, seus fundamentos são distintos. Portanto, não reconheço a matéria de conexão levantada pela ré. II - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Aduz a requerida que este Juízo é incompetente para processo e julgamento do presente feito, em razão da necessidade de realização de prova pericial técnica para que reste apurada a ocorrência dos problemas reportados. Insta salientar que, diversamente do sustentado pela defesa, a verificação da existência ou não de irregularidade no padrão de energia da unidade consumidora prescinde de produção de prova pericial complexa, nos moldes da legislação processual civil. Aliás, passado tanto tempo da ocorrência dos fatos, se mostra inócua a propalada perícia, diante da alteração da situação dos equipamentos e a perda de vestígios da ocorrência do problema narrado. Assim, os documentos juntados pela autora, aliados aos demais elementos probatórios, são suficientes para tanto. Essas provas são rotineiramente apresentadas pelas partes, em lides como a presente. Certo é que não havendo necessidade prova pericial complexa, o deslinde deve do feito passa pelo exame do conjunto probatório e pelas regras de distribuição do ônus da prova. Assim, dispensa o processo de prova complexa e há de ser rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Mérito Trata-se de ação em que se deseja o restabelecimento de sua energia elétrica, e a declaração de inexistência do débito, além da condenação por danos morais. De outro lado, tem-se que a relação de fundo é de consumo (fornecimento de energia elétrica), segundo se extrai do disposto nos art. 2º e 3º da Lei 8078/90, haja vista que de um lado figura a fornecedora de energia, prestadora de serviço, e de outro o consumidor, destinatário final desse serviço. Nesse contexto, tem-se que a responsabilidade civil, no caso em tela, é objetiva, nos termos dos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos” (grifei). Logo, para a configuração da responsabilidade, in casu, basta a presença dos requisitos: a) conduta ilícita, b) nexo causal e c) dano. Examinando os autos, verifico que a autora reclama de cobrança indevida em razão de suposto consumo irregular apurado pelo TOI de nº. 9215889 (ID. 16765004 - Pág. 1) referente ao período 14/09/2021 a 23/11/2021, cuja inspeção ocorreu em 23/11/2021, tendo gerado débito no valor R$ 421,09. A requerida defende a legalidade da cobrança, já que se deu em razão de consumo irregular, uma vez que o relógio medidor apresentava problemas, o que provocava o registro a menor de consumo para o equipamento. Sustenta que procedeu conforme lhe faculta a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, registrando a irregularidade no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº. 9215889. Todavia, apesar de o critério encontrar fundamento em resolução da ANEEL, entendo que não é aplicável ao caso em tela, posto que viola o Código de Defesa do Consumidor ao exigir do autor obrigação manifestamente desproporcional. A priori, cabe destacar que a concessionária do serviço público deve demonstrar que cumpriu os procedimentos legais, bem como que houve, efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor. Demais disso, o art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, impõe a necessidade de o termo de inspeção ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito, com posterior entrega de cópia do termo, mediante recibo. Vejamos: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. [...] Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada, uma vez que o TOI não consta assinatura do requerente. A diligência acima é indispensável, conforme resolução acima, pois comprova que possibilitou ao consumidor participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. O posicionamento acima está em consonância com o Julgado do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o procedimento utilizado pela concessionária para apuração de fraude no medidor de energia, com a consequente lavratura do TOI, foi realizado de forma unilateral, pelo que considerou não haver prova da irregularidade apontada. Assim, para alterar tal entendimento, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURS ESPECIAL AgRg no AREsp 571694 SP 2014/0217104-3 (STJ). Pr cesso AgRg no AREsp 571694 SP 2014/0217104-3 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 20/10/2014. Julgamento 14 de Outubro de 2014. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de publicação: 20/10/2014) Assim, o TOI discutido nos autos não consta a assinatura do requerente, nem comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ela para tal mister, nem entregue a respectiva cópia do termo ao consumidor no referido ato. A ré tinha obrigação de possibilitar ao requerente, maior interessado na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção. A ausência de notificação da requerente para tanto já põe em cheque o procedimento adotado pela ré. Fica registrado, que a parte requerida não comprovou nos autos que tenha efetivamente notificado o consumidor. Portanto, inexigível a cobrança da recuperação de consumo. Nesse sentido: EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE INSPEÇÃO DO MEDIDOR. DEFEITO DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE INOBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART.129,§§1 E 2ª, ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR E/OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. A recuperação de consumo perseguida pela CEEE está fundada na inspeção realizada na unidade consumidora da parte autora, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI- fls.67/), no qual vem expresso ter sido identificado defeito no equipamento de medição do consumo. Contudo, a inspeção não observou as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, que, conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, dispõe que o TOI deve ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito, com posterior entrega de cópia do termo mediante recibo. Portanto, no caso concreto, evidenciada a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade realizado pela ré, com o que resta indevida a recuperação de consumo pretendida. SENTENÇA MANTIDA FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS. Recurso Cível Nº 71006548200, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017). Portanto, não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 9215889 (ID. 16765004 - Pág. 1) e, assim, por consequência o cancelamento da multa dívida indicada no demonstrativo no ID. 14859115. Apurada a conduta indevida da requerida, resta averiguar se houve o resultado: dano moral. Do cotejo probatório, verifico que a conduta da requerida se limitou a cobrança indevida de débito, não tendo ocorrido corte no fornecimento do serviço ou negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima. É o que se apreende das lições do Mestre Rui Stoco: o “chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos atributos da personalidade” (in Tratado de Responsabilidade civil, p. 128). No caso em exame, não obstante a reprovabilidade da conduta impugnada, não verifico que a autora em decorrência do evento tenha sido submetido a situação vexatória ou sofreu mácula de seu nome no meio social. Não houve negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Também não ficou privado de serviço essencial. O que se percebe é que se está diante do descumprimento contratual (cobrança diversa do consumo), o que segundo jurisprudência dominante não tem o condão de, por si só, ocasionar ao homem médio lesão moral. Certo que o evento pode causar irritações e dissabores, porém tal situação não transcende os meros aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade. Nesse contexto, não vislumbro evidenciada a lesão moral, ônus que competia à requerente e que não comporta inversão neste ponto já que a prova era inteiramente acessível ao consumidor, razão pela qual resulta afastado o dever de indenizar a esse título. EMENTA: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA TENHA SE BENEFICIADO COM A IRREGULARIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DO DÉBITO QUE NÃO PROCEDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Mencionou a autora que recebeu cobrança no valor de R$5.683,97 referente a recuperação de consumo. Insurgiu-se sustentando que o cálculo de recuperação realizado abrange período no qual não residia no imóvel. A decisão proferida foi de parcial procedência, para desconstituir o débito e julgar improcedente o pedido contraposto de cobrança realizado. 2. Recorreu a autora postulando a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Também houve recurso da demandada requerendo a procedência do pedido contraposto. 3. No que se refere à recuperação de consumo por irregularidade do medidor, o fator determinante para que haja a recuperação de consumo é o efetivo benefício com a anomalia, pouco importando quem efetivamente realizou a fraude. Tal cobrança não se trata de penalização pela violação do medidor, mas apenas a exigência de pagamento pela energia elétrica que foi consumida sem a devida contraprestação. 4. Muito embora o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade goze de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, este somente pode ser rechaçado se houver prova idônea do contrário. Aliado a isso, para que se proceda a recuperação, é necessário que tenha ocorrido benefício com o consumo registrado a menor, o que se verifica através do histórico de energia elétrica faturada, ônus que incumbe a ré. Conforme se depreende dos extratos de fls. 84/86, houve uma mudança significativa de consumo após o período mencionado pela autora como sendo o que foi residir no local. Portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a desconstituição do débito nos termos postulados pela autora. 5. No tocante ao dano moral postulado, sem razão a autora. Não há prova nos autos de que o incômodo sofrido tenha atingido a esfera íntima da autora. Logo, inviável a condenação da ré no pagamento de indenização a título de danos morais, cuja finalidade, reparadora de um lado, e punitiva de outro, apenas se sustenta quando verificado prejuízo patrimonial. 6. Assim, entendo por manter a parcial procedência da ação, com a desconstituição do débito, restando improcedente o pedido contraposto. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS IMPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005412846, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 21/07/2015). Com base na fundamentação supra, rejeito o pedido contraposto. Por fim, quanto ao pedido da aplicação da multa fixada em sede de tutela requerida pela parte autora em petição no ID. 16903828, tenho que não prospera. Em que pese a alegação do requerente de que houve o descumprimento da liminar, uma vez que esta versou sobre ligação definitiva e não provisória, como explanado pela ré em sua defesa, verifico que a tutela determinou que a EDP procedesse com o restabelecimento da energia elétrica, não versando se mediante ligação definitiva ou provisória. Eis que para a ligação provisória há certos requisitos, bem como para definitiva há fatores variáveis, sendo a definitiva só ocorrendo após a observância das regularidades quanto a execução do padrão, sejam cumpridas com a observância nas normas legais, o que não é o objeto dos autos, uma vez que não se discutiu eventual defeito do padrão de energia elétrica da unidade consumidora, e sim alegação de medidor com irregularidade apurado pelo TOI. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito de R$ 421,09 (quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos) do Demonstrativo de cálculo de cobrança – ID. 14859115), pelo que confirmo a tutela no ID. 15316652; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; c) IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95). P. R. I. Com fundamento no § 3º do artigo 1010 do CPC e Enunciado 168 do FONAJE, em eventual interposição de recurso inominado, certificada a tempestividade, intimem-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo assinalado, remetam-se os autos à Turma Recursal, para o juízo de admissibilidade; oportunidade em que também será analisado eventual pedido de gratuidade de justiça. Decorrido o prazo in albis, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.”

Trata-se de ação de Declaração de Ilegalidade de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, sob argumento de que a requerida/recorrente teria realizado procedimento TOI em residência em construção do autor em desconformidade com a resolução da ANEEL, imputando ao autor indevidamente valor de R$431,09 (quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos), pois alega que o autor realizou ligação direta sem passar pela medição no período entre 14/09/2021 a 23/11/2021, valor este cobrado referente ao período que julga irregular.

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e determinou a inexigibilidade dos débitos imputados ao Requerido/requerente FELIPE SILVA LOUREIRO em virtude de falhas encontrada no TOI em averiguação ao consumo irregular de energia.

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta que cumpriu com as determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo, portanto, legitima cobrança dos valores para recuperação de consumo de energia não registrado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na
resolução nº 1.000 de 2021 da ANEEL.

DO MÉRITO

Com efeito, mesmo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI, encontra-se sem assinatura do autor.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida/recorrente deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 590. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)